Tribunal: TJDFT
Processo: 0764006-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. INCABÍVEL. DEVER DO ESTADO. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há várias questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa; (ii) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas; (iii) se cabe a absolvição do crime em razão da legítima defesa; (iv) se cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; (v) se cabe a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e, (vi) se cabe a fixação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o dirigente do processo e o destinatário da prova, cabendo a ele a busca da verdade dos fatos, de modo que verificando que a oitiva da vítima e/ou de testemunha poderá ser prejudicada pelo temor do réu, o magistrado pode se utilizar das regras contidas no art. 217 do Código de Processo Penal para garantir a verdade do depoimento.

4. Se o juiz fundamentou as razões da retirada do réu da sala de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha, que foi inquirida na presença do defensor constituído pelo acusado, legal a aplicação da exceção prevista no art. 217 do Código de Processo Penal, inexistindo falar em nulidade absoluta, cujo prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
6. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não prevalece a tese de lesão corporal culposa ou vias de fato.
7. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas ou legítima defesa.

8. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO ESTADO. Como o bem tutelado é a integridade física e psicológica da vítima, violados pelo réu, conforme extensa prova material colacionada aos autos, tratando-se de ação é pública incondicionada, que afasta a necessidade de representação da vítima, e se após o cometimento do crime o ofensor se reconciliou com a ofendida, tal fato não tem relevância jurídica, porque o crime persiste no tempo até que extinta punibilidade.

9. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

IV. – Dispositivo e tese.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.